Tribunal: TJES
Processo: 5012829-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012829-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. L. A. J.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.
DECISÃO REFORMADA.

1.
A obrigatoriedade de custeio de tratamento médico pelo plano de saúde não se confunde com a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo convênio.

2.
Em relação à primeira hipótese é assente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal Justiça a orientação no sentido de que não se pode negar o direito da empresa administradora do plano de saúde de estabelecer quais os tipos de doenças estarão cobertas, mas não se mostra razoável permitir que fique ao seu arbítrio determinar qual o tipo de tratamento poderá ser utilizado pelo associado para tratar condição coberta pelo plano.

3.
Com relação à segunda hipótese, a jurisprudência da Corte Cidadã tem se inclinado no sentido de concluir que, excetuado os medicamentos que são manipulados em ambiente hospitalar e os medicamentos oncológicos, não há que se falar em obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde do medicamento de uso domiciliar.

4.
Na hipótese, o medicamento Somatropina não é de uso hospitalar, o que, via de regra, desobriga a agravante ao seu fornecimento, nos termos do art. 10, IV, da Lei nº 9.656/1998.

5.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5012829-26.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: JOÃO LUCAS ALVES JEVEAUX, menor impúbere representado por sua genitora FERNANDA ALVES DA SILVA JEVEAUX

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
UNIM
ED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

no intuito de rever a r. decisão id 32658777, dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
JOÃO LUCAS ALVES JEVEAUX, menor impúbere representado por sua genitora FERNANDA ALVES DA SILVA JEVEAUX
em face da recorrente, deferiu o pedido liminar, para determinar que a parte requerida
“disponibilize o medicamento somatropina, na dosagem/quantidade e periodicidade prescritas pelo médico, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)”.

Em suas razões recursais (id 6438645), a recorrente aduz que
(i)

“não há obrigação legal e/ou contratual da operadora de fornecer o medicamento almejado, uma vez que se trata de terapêutica com exclusão de cobertura pela Lei nº 9.656/1998”
;
(ii)
trata-se de tratamento não contemplado pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde – RN 465/21, da ANS; e
(iii)
o medicamento Somatropina é disponibilizado pelo SUS.

Com arrimo nesses argumentos, e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A medida liminar fora
deferida
mediante a decisão acostada no id 6568518.

Contrarrazões, no id 6653509, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Em face da decisão de id 6568518, o recorrido manejou
AGRAVO INTERNO
, sustentando, em síntese, que
(i)
o tratamento é urgente e imediato, influindo diretamente no comprometimento de sua saúde física, metabólica e psíquica;
(ii)

“tudo aquilo que é custeado pelo SUS deverá ser, doravante, também custeado pelos planos e seguros de saúde”;
e
(iii)
o fornecimento do medicamento é uma obrigação legal ante a essencialmente do tratamento.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no id 6993635, opinou pelo
provimento
do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Na origem, trata de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
JOÃO LUCAS ALVES JEVEAUX, menor impúbere representado por sua genitora FERNANDA ALVES DA SILVA JEVEAUX,
ora agravado, em face da
UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
ora agravante, na qual aduz que é beneficiário do plano de saúde da categoria UNIMED FLEX III (NOVO) – COLETIVO EMPRESARIAL de abrangência regional – categoria B.

Segue narrando que atualmente possui 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de idade, e foi diagnosticado com quadro de
“HIPOPITUITARISMO/DEFICIÊNCIA DE GH – CID 23.0, com baixa estatura e baixa velocidade de crescimento e desvio do canal de crescimento, com altura abaixo do percentil 3, sendo que o alvo familiar seria de percentil p50”
.

Sustenta que, em razão do diagnóstico,
“a) há a imprescindibilidade do medicamento para assegurar a saúde do Requerente, com eficácia atestada por médica especialista; b) a parte é
hipossuficiente e, consequentemente, incapaz de arcar com os custos do medicamento; e c) há registro do medicamento na ANVISA”
.

Ocorre que, segundo o autor, a operadora do plano de saúde negou o pedido de cobertura do tratamento, alegando que o medicamento Somatropina não está relacionado no rol da ANS.

Diante de tais fatos, ajuizou a demanda de origem pugnando, liminarmente, que a requerida seja compelida a custear o fornecimento de
“Somatropina – Omnitrope 10 mg – dose de 1,4 mg subcutâneo, 1x dia, ou seja, totalizando 5 canetas por mês ou qualquer posologia seguinte”
.

Recebida a inicial, o Magistrado primevo deferiu a tutela provisória, nos termos anteriormente alinhavados.

Foi em face dessa r. decisão que o recorrente interpôs o presente recurso, que passo a apreciar.

Pois bem. Calha registrar que a cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017).
5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018) (grifei)

A controvérsia cinge-se, portanto, ao dever do plano de saúde em fornecer o medicamento pleiteado pelo agravado.

Reputo necessário diferenciar a hipótese de obrigatoriedade de custeio de tratamento médico pelo plano de saúde do caso de obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo convênio.

Como se sabe, em relação à primeira hipótese é assente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal Justiça a orientação no sentido de que não se pode negar o direito da empresa administradora do plano de saúde de estabelecer quais os tipos de doenças estarão cobertas, mas não se mostra razoável permitir que fique ao seu arbítrio determinar qual o tipo de tratamento poderá ser utilizado pelo associado para tratar condição coberta pelo plano.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. (...) 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a abusividade das cláusulas contratuais de planos de saúde pode ser aferida à luz do CDC sem que isso signifique ofensa ao ato jurídico perfeito.

3. É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente.
4. No caso, o tribunal de origem interpretou o contrato de forma favorável ao recorrido, afirmando que a limitação se mostrou abusiva, porquanto o contrato mais recente não continha previsão de exclusão dos exames. Incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 492.007/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)
(grifei)

Não obstante, a conclusão não é necessariamente a mesma em relação ao fornecimento de medicamento que não são manipulados no ambiente hospitalar.

Nessas hipóteses, sabe-se que a Lei Federal nº 9.656/1998, ao dispor sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê, em seu art. 10,
caput
, que os contratos devem observar as exigências mínimas previstas em lei, ressalvando, por outro lado, em seu inc. VI, o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, com exceção dos tratamentos antineoplásicos em ambiente doméstico ou internação domiciliar. Senão vejamos:

Art. 10
– É instituído o plano referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

VI – fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

Denota-se, portanto, que a própria lei exclui a cobertura dos medicamentos de uso domiciliares, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados) e a medicação assistida (
home care
), o que o c. STJ compreendeu como prática lícita. Veja-se:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. USO DOMICILIAR. AUTOADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA LEGÍTIMA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. "
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim
. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 2. Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar. 3. Agravo interno provido.
(AgInt no REsp n. 1.933.209/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)
(grifei)

_________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o Rol de procedimentos da ANS é taxativo ou exemplificativo, bem como definir se o medicamento de uso domiciliar é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde
. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Rol de procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios.
3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim
. 4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar. 5. Na espécie, não há nos autos elementos suficientes para aferir ser o medicamento nacionalizado e de uso ambulatorial ou domiciliar, havendo restrições contratuais, considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema. 6. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-AgInt-REsp 1.977.989; Proc. 2021/0402473-2; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 23/06/2023)
(grifei)

_________________

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA Nº 168/STJ.
1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim
. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021). 2. A medicação intravenosa ou injetável que neces site de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida). 3. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. 4. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 5. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver no mesmo sentido do acórdão combatido. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022.)
(grifei)

Assim, em que pese o rol de
procedimentos
da ANS ser meramente exemplificativo, o fato é que o medicamento Somatropina não é de uso hospitalar, o que, via de regra,
desobriga
a agravante ao seu fornecimento, nos termos do art. 10, IV, da Lei nº 9.656/1998.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE DESPESAS.
Inconformismo dos autores quanto à não concessão da tutela de urgência na origem que tem por objetivo obrigar operadora de saúde, ora agravada, a custear tratamento à menor com o medicamento somatropina (hormônio de crescimento). Descabimento.

Ausência dos requisitos autorizadores da medida. Controvérsia quanto à probabilidade do direito, visto que o fármaco não é de uso hospitalar, fato que, a princípio, desobriga a agravada ao seu fornecimento. Inteligência do art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998.
Precedentes desta corte de justiça. Recurso conhecido e desprovido.
(TJSP; AI 2240167-41.2023.8.26.0000; Ac. 17168916; Bauru; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marcia Monassi; Julg. 20/09/2023; DJESP 26/09/2023; Pág. 1973)
(grifei)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Fornecimento de medicamento. Somatropina 15 MG/1,5 ml injetável. Decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada na inicial. Autor que é menor diagnosticado com hipopituitarismo. Recurso da ré. Cabimento.
Não preenchimento dos requisitos legais previstos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.
Medicamento de uso doméstico. Ausência de obrigatoriedade de custeio do medicamento pela operadora de saúde. Exclusão legal
. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; AI 2114411-22.2023.8.26.0000; Ac. 17128601; Campinas; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Reverendo Vidal Akaoui; Julg. 05/09/2023; DJESP 13/09/2023; Pág. 2659)
(grifei)

_________________

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Plano de saúde.
Autora menor diagnosticada como portadora de baixa estatura idiopática. Indicação médica para tratamento com uso do medicamento Somatropina
. Recusa da ré em fornecer o medicamento, sob o argumento de que não é de uso restrito hospitalar, não necessita de supervisão para a sua administração, é comercializado nas farmácias convencionais sob prescrição médica, podendo ser auto administrado pelo próprio paciente, portanto caracterizado como medicamento que pode ser feito em domicilio. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Não acolhimento.
Plano de saúde que somente está obrigado a custear medicamentos quando associados a tratamento quimioterápicos, ou se fornecidos em ambiente exclusivamente hospitalar (Inteligência do art. 10, VI da Lei nº 9656/98). Medicamento prescrito à autora que é de uso domiciliar. Doença não neoplásica. Entendimento recente do STJ sobre a não obrigatoriedade da operadora de custear referido medicamento.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Ausência de obrigatoriedade de cobertura. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; AC 1134099-12.2022.8.26.0100; Ac. 17040281; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Julg. 11/08/2023; DJESP 17/08/2023; Pág. 1960)
(grifei)

Ressalta-se, nessa oportunidade, que o parecer de id 6993635, da d. Procuradoria de Justiça Cível, corrobora com o entendimento ora externado, e adiciona que
“os genitores do agravado podem buscar, junto ao Poder Público, a disponibilização do citado medicamento, visto que se encontra dentro do âmbito dos direitos sociais que devem ser assegurados pelo Estado e é devidamente fornecido pelo Sistema Único de Saúde”.

Portanto, considerando a ausência de verossimilhança das alegações autorais, na medida em que a agravante, ao que tudo indica, está observando a cobertura contratual e não fornecendo medicamento que não se encontra previsto no negócio jurídico de prestação de serviços de saúde firmado entre as partes, o
indeferimento
do pedido de tutela de urgência formulado na origem é medida que se impõe.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão objurgada, para
indeferir
o pedido de tutela de urgência formulado na origem.

Ademais, julgo
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.